Tribunal: TJDFT
Processo: 0715135-91.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTARIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APELO DO EMPREGADOR. ASSISTENTE SIMPLES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. ACORDO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, não há relação jurídica entre o apelante e as partes que lhe obrigue a conceder o benefício acidentário, visto se tratar de um benefício previdenciário a ser custeado pelo réu, o INSS. 1.1. O auxílio-doença acidentário deve ser preservado conforme o acordo estabelecido com o INSS e homologado por sentença.
2. Recurso conhecido e desprovido.